Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESÍDIA DA AUTORA.

1. Os documentos médicos juntados pela Recorrente indicam apenas a solicitação de “avaliação urgente quanto à possibilidade de realização de litotripsia”; “sem urgência urológica no momento – paciente com indicação de litotripsia endoscópica; e “solicito avaliação e acompanhamento”.

2. O juízo de primeiro grau intimou a Autora, ora Recorrente, por quatro vezes, resultando no prazo total de 80 dias, para que comprovasse a urgência da cirurgia com a juntada de pedido médico que comprovasse a necessidade de cirurgia de emergência, não havendo sua manifestação.

3. Diante da ausência de comprovação de urgência, decorrente da desídia da Autora, não há razão para que a lista de espera de cirurgias, em que, provavelmente, encontram-se pacientes com quadros clínicos mais graves, seja desobedecida.

4. A interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa deve ocorrer de forma extraordinária, pois poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico requerido sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam estar em quadros clínicos mais graves do que o da Recorrente.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

6. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, conforme decisão de primeiro grau.